Tribunal: TJDFT
Processo: 0732702-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732702-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARI MUCIO VALENTE ORNELAS REPRESENTANTE LEGAL: DORACY RORIZ ORNELAS AGRAVADO: GABRIEL CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ARI MUCIO VALENTE ORNELAS em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial n.° 0708718-72.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de GABRIEL CONSTRUCOES EIRELI – ME, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, intimando o exequente para indicar bens passíveis de penhora (ID 105007797, origem). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0708718-72.2020.8.07.0001 - ID 109855466), com trânsito em julgado em 22/03/2022 (certidão - ID 119475293), estando os autos, inclusive, arquivados definitivamente. Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência, neste caso, é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator